Tribunal: TJSP
Processo: 0002541-30.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Preliminar de nulidade afastada – Desclassificação para falta média que se impõe – Mera conduta inconveniente – Exegese do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso parcialmente provido.